Tribunal: TJMT
Processo: 1000301-33.2022.8.11.0015
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-25

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000301-33.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Crimes de Trânsito]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), FRANCILENE PINHEIRO DA SILVA - CPF: 018.724.461-83 (APELANTE), BRUNNO MARTINS BARBOSA VIANA - CPF: 012.646.702-14 (TERCEIRO INTERESSADO), EDELMIRO ALVES DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), GISLEIDE ROBERTA DA SILVA ANDRADE - CPF: 057.835.571-02 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO DOS SANTOS - CPF: 978.333.631-20 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA
:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL. APELAÇÃO CRIMINAL. DELITO DE TRÂNSITO. EMBRIAGUEZ AO VOLANTE (ART. 306,
CAPUT
, DO CTB). RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. POSSIBILIDADE. EXCLUSÃO DA DETERMINAÇÃO PARA INTIMAÇÃO DA PENA PECUNIÁRIA. IMPOSSIBILIDADE. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO PENAL RESGUARDADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I.
Caso em exame:

Recurso de apelação interposto pela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso em favor da ré, condenada pelo delito de embriaguez ao volante, com pena fixada em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitaçãopara dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo.
A Defesa
busca o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea e a exclusão da determinação para intimação
da ré para efetuar o
pagamento da pena pecuniária.

II.
Questão em discussão:

(I)
Se é cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea
,
no caso em questão;

(II)
Se é possível excluir a determinação para que a ré seja intimada para pagamento da prestação pecuniária imposta.

III.
Razões de decidir:

A atenuante da confissão espontânea
deve ser
reconhecida, po
rque
a ré confessou extrajudicialmente a prática do delito, fato utilizado pelo juízo singular como fundamento para a condenação, em conformidade com a jurisprudência aplicável (TJMT, N.U 1028695-23.2021.8.11.0003).

O pedido de exclusão da determinação para intimação do pagamento da prestação pecuniária não merece acolhimento, já que tal medida não usurpa a competência do juízo da execução penal, conforme estabelecido no art. 66, V, "a", e art. 147, ambos da Lei n. 7.210/84.

IV.
Dispositivo e tese:

5. Recurso parcialmente provido para reconhecer a atenuante da confissão espontânea, redimensionando a pena para 08 (oito) meses e 04 (quatro) dias de detenção e 10 (dez) dias-multa. Mantidos os demais termos da sentença.

Teses de julgamento:

"1. É cabível o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando comprovada e utilizada na fundamentação da sentença condenatória.

2. A determinação de intimação para pagamento da pena pecuniária não configura usurpação da competência do juízo da execução penal."

Dispositivos relevantes citados:

CTB, art. 306,
caput
; CPP, art. 593, I; CP, art. 65, III, "d"; Lei n. 7.210/84,
arts
. 66, V, "a", e 147.

Jurisprudência relevante citada:

TJMT, N.U 1028695-23.2021.8.11.0003, Rel. Des. Marcos Machado, Primeira Câmara Criminal, julgado em 26/11/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES (RELATOR).

Egrégia Câmara:

Cuida-se de
Recurso de Apelação Criminal

interposto
p
ela Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, e
m favor da ré

FRANCILENE PINHEIRO DA SILVA
,

pretendendo a reforma da sentença proferida pelo juízo da
4ª Vara
Criminal de Sinop/
MT
,
que
a

condenou

à pena de
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa, além de suspensão ou proibição de se obter a permissão ou a habilitação
para dirigir veículo automotor, pelo mesmo prazo
,
pela prática do delito previsto no art. 306,
caput
, da Lei n. 9.503/
97.

Em suas razões, a Defesa postula pel
o reconhecimento d
a atenuante da confissão espontânea, prevista no art. 65, inc
iso III, alínea “d”, do Código Penal
, bem como, pela
exclusão d
a
determinação
de que a ré seja intimada para realizar o pagamento da pena pecuniária imposta, cujo cumprimento deverá ocorrer perante o juízo da execução penal
(id. 223618652)
.

A
Procuradoria-Geral de Justiça
e o
Ministério Público Estadual
manifest
aram
-se
pelo
parcial
provimento do recurso
,
a fim de ser reconhecida a atenuante da confissão espontânea
(id.
223618657 e
id. 232509
683
).

É o relatório
.

Inclua-se em pauta de julgamento, visto que o recurso não se submete à revisão, e intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.º 80/94, da respectiva data.

VOTO

O recurso é cabível (CPP, art. 593, I), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

De proemio, cumpre anotar que
a Defesa não insurgiu acerca da materialidade e autoria delitiva
, até porque absolutamente incontroversas, razão pela qual passo a
o exame d
a possibilidade de aplicação da atenuante da confissão espontânea
, pleito que merece acolhimento.

Isso porque,
a recorrente
Francilene
Pinheiro da Silva
confessou, na fase polici
al, que no dia dos fatos ingeriu bebida
alcoólica
, porquanto foi almoçar na residência de seu irmão e, no local, bebeu cerveja
, sendo que, ao final do dia, pegou o carro para ir para casa, quando se envolveu em uma colisão com outro veículo, conforme se depreende das
declarações de id.
223617757-pág. 19
.

Neste
contexto,
anote-se que
a atenuante da confissão espontânea

“
deve ser aplicada quando o réu houver admitido a autoria do crime perante a autoridade, independentemente de aconfissãoser utilizada pelo juiz como um dos fundamentos da sentença condenatória, e mesmo que seja ela parcial, qualificada,extrajudicialou retratada
”
(
TJMT,
N.U 1028695-23.2021.8.11.0003,
Câmaras Isoladas Criminais
,
Marcos Machado
, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 26/11/2024,
Publicado
no DJE 28/11/2024
)
.

No caso, ainda temos que o
douto magistrado singular utilizou da confissão extrajudicial da recorrente para fundamentar o decreto condenatório. Vejamos:

Com relação à autoria delitiva, também restou
incólume
de dúvidas, porquanto a ré foi presa em flagrante delito e embora tenha optado por permanecer em silêncio em seu interrogatório judicial, perante a autoridade policial confessou a prática criminosa, corroborando os demais elementos informativos colhidos no inquérito policial, demonstrando inequivocamente ser a autora da conduta delituosa narrada na denúncia.

(...)

Cabe ressaltar que embora tenha se recusado em realizar o teste de alcoolemia, a acusada admitiu perante a autoridade policial que naquela data, no período da tarde, foi até a residência de seu irmão para almoçar e lá ingeriu bebida alcoólica (cerveja), não sabendo precisar a quantidade [f. 19 – ID 73652681].

É certo que o juiz deve formar sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não podendo fundamentar sua decisão exclusivamente nos elementos informativos colhidos na investigação, todavia, na espécie, não há como ignorar o auto de constatação de embriaguez lavrado pelos policiais militares que atenderam a ocorrência, tampouco as
declarações da própria acusada, ao admitir a ingestão de bebida alcoólica quando ouvida na delegacia de polícia.

Portanto, s
em mais delongas,
considerando que
a
recorrente confessou extrajudicialmente a
ingestão de bebida alcoólica, cuja
confissão extrajudicial
ainda
foi
utilizada para fundamentar o decreto condenatório,
entendo que a
atenuante da confissão espontânea
deve ser reconhecida
.

O
pleito
para
exclusão da determinação para que a apelante seja intimada para pagamento da prestação pecuniári
a
, ao argumento de que cabe ao juízo da execução penal a fiscalização do cumprimento da pena restritiva de direitos
,
não merece acolhimento
.

Extrai-se da sentença condenatória que o
juízo de primeiro grau
substituiu a pena privativa de liberdade por 01 [uma] restritiva de direitos, consistente em prestação pecuniária no valor de 02 [dois]
salários mínimos
, em favor do Conselho Comunitário de Segurança Pública.

É
cediço que compete ao juízo da execução penal determinar a forma de cumprimento da pena restritiva de direitos e fiscalizar a sua execução, consoante dispõe o art. 66, inciso V, alínea “a” e art. 147, ambos da Lei nº 7.210/84

Contudo, c
omo bem salientou a Procuradoria de Justiça
,
não há usurpação da competência do juízo da execução penal, porque o juízo somente possibilitou o pagamento voluntário
da prestação pecuniária à apelante, após o
trânsito
em julgado, consignando na sentença que, caso não haja o adimplemento, os autos deverão ser remetidos ao Juízo da Execução Penal.
Logo,
a determinação
não
merece qualquer reparo.

Feitas essas considerações, passo a nova dosimetria.

Na primeira fase
,

por inexistir insurgência recursar, mantenho a
negativ
ação d
a vetorial da circunstância do crime
e
,
consequentemente, a exasperação da
pena em 1/8 (um oitavo), a incidir sobre o intervalo entre a pena mínima (06 meses) e máxima (03 anos),
ou seja,
em 03 (três) meses e 22 (vinte e dois) dias,
resultando a pena, até apurada, em
09 (nove) meses e 22 (vinte e dois) dias de detenção e 11 (onze) dias-multa
.

Na segunda fase
: inexiste circunstância agravante, porém,
reconheço a atenuante da confissão espontânea, motivo pelo qual atenuou a pena em
1/6
, ou seja,
01 (um) mês e 18(dezoito) dias
e 1 (um) dia-multa
, resultando a pena
em
08 (oito) meses e 04(quatro) dias
e 10 (dez) dias-multa
, tornando a pena definitiva, à mingua de
causas de aumento e diminuição da pena.

Por todo exposto, em consonância com o parecer
da Procuradoria Geral de Justiça
, conheço
e
provejo
parcialmente
o recurso interposto pela Defe
nsoria Pública do Estado de Mato Grosso, na defesa da ré

Francilene
Pinheiro da Silva
,
redimensionando a pena para

08 (oito) meses e 04(quatro) dias e 10 (dez) dias-multa
, mantendo
incólume
os demais termos da sentença
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025